Tribunal: TCU
Processo: 030.413/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1770/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) contra supostas irregularidades ocorridas na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Município de Serra Branca/PB, em 2020, referentes à não-comprovação de utilização de testes rápidos de detecção do novo Coronavírus (COVID-19), com possível dano ao Erário, na ordem de R$ 49.386,13, e de liquidação indevida de despesas atinentes àqueles testes, no valor de R$ 13.400,00; Considerando que a peça inaugural atende aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade como representação, nos termos dos artigos 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando, porém, que o exame sumário da representação demonstra que os fatos irregulares representados, caso venham a ser comprovados, ostentam baixo risco, baixa materialidade e baixa relevância, nos termos do artigo 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, o que afasta a necessidade de atuação fiscalizatória direta do Tribunal de Contas da União, cabendo ordenar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde a adoção das providências necessárias à apuração dos fatos e eventual ressarcimento de dano ao Erário. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 103, § 1o, e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, em conhecer da representação, para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade de seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade do objeto, comunicar o teor deste acórdão à representante e à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União (CGU), bem como determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.413/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serra Branca - PB. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 18-SEAE, de 06/03/2023. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.